Tribunal: TJBA
Processo: 8055968-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055968-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUELY SENA FREITAS e outros Advogado(s): ROBSON GERALDO COSTA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR SOBRE A REALIZAÇÃO DOS LEILÕES. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE IMPÕE INTERVALO MÍNIMO DE QUINZE DIAS ENTRE OS LEILÕES. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de leilão extrajudicial em razão de supostos vícios quanto à notificação pessoal e intervalo entre as praças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação pessoal dos devedores fiduciários invalida o leilão extrajudicial, mesmo diante de ciência inequívoca por outros meios; e (ii) saber se há exigência legal de intervalo mínimo de 15 dias entre a realização do primeiro e do segundo leilão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos constantes dos autos demonstram que os apelantes foram devidamente cientificados da realização dos leilões por e-mails, WhatsApp, telegramas e publicações em jornal, além do ajuizamento da ação antes do seguindo leilão, revelando ciência inequívoca dos atos. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao dispensar a notificação pessoal quando comprovada a ciência inequívoca do devedor, inexistindo prejuízo à sua participação no procedimento. 5. O art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 exige apenas que o segundo leilão seja realizado "nos quinze dias seguintes" ao primeiro, não impondo intervalo mínimo entre eles, tendo sido respeitado tal prazo in casu. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055968-21.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes SUELY SENA FREITAS e outro e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.